Tribunal: TJSP
Processo: 2045746-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LOTEAMENTO CLANDESTINO IMPLANTADO POR PARTICULARES – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA ONG – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que não foi trazido neste agravo interno nenhum argumento capaz de alterar a decisão que negou o efeito suspensivo

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LOTEAMENTO CLANDESTINO IMPLANTADO POR PARTICULARES – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA ONG – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que não foi trazido neste agravo interno nenhum argumento capaz de alterar a decisão que negou o efeito suspensivo postulado, de rigor o não provimento deste recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2045746-56.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ONGF
ORGANIZAÇÃO
NÃO
GOVERNAMENTAL
FUTURONG
–AÇÃO
SOCIOCULTURAL, são agravados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, ELIAS BELCHIOR DA SILVA, WILSON APARECIDO SALMEN, ESTADO
DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2045746-56.2020.8.26.0000/50001
4-Voto no 42.863
2
Agravo Interno no 2045746-56.2020.8.26.0000/50001
Agravante : ONGF- ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL
AÇÃO SOCIOCULTURAL
Agravados : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
outros
Comarca
: São Paulo 16a Vara da Fazenda Pública
V O T O No 42.863
AGRAVO INTERNO AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
LOTEAMENTO
CLANDESTINO
IMPLANTADO
POR
PARTICULARES
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA ONG

PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
NEGADO
DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO
PROVIDO. Considerando-se que não foi trazido neste agravo
interno nenhum argumento capaz de alterar a decisão que negou
o efeito suspensivo postulado, de rigor o não provimento deste
recurso.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
propôs ação civil pública, com pedido de tutela antecipada, contra
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, ONGF
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL FUTURONG
AÇÃO
SOCIOCULTURAL, ELIAS BELCHIOR DA SILVA e WILSON
APARECIDO SALMEN.
A r. sentença de fls. 1.551/1.562, dos autos principais, julgou
procedentes os pedidos iniciais, para, confirmando a tutela antecipada
deferida, condenar, solidariamente, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, o
ESTADO DESÃO PAULO, FUTURONG AÇÃO SOCIOCULTURAL,
ELIAS BELCHIOR DASILVA e WILSON APARECIDO SALMEN a, em
30 dias, comprovarem a desocupação do local, com apresentação de
programa de restituição da gleba ao estado anterior e recuperação da área
degradada. Pelo atraso ou descumprimento, incidirá multa de R$1.000,00 por
dia.
Condenou
solidariamente
os
réus
FUTURONG
AÇÃOSOCIOCULTURAL, ELIAS BELCHIOR DA SILVA e WILSON
APARECIDOSALMEN a indenizar os adquirentes dos lotes por danos
morais e materiais, conforme apurado em liquidação, além de pagar
indenização de R$ 300.000,00 a título de danos morais coletivos e danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2045746-56.2020.8.26.0000/50001
4-Voto no 42.863
3
sociais, valor a ser recolhido ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses
Difusos Lesados.
Inconformada, a ONG interpôs recurso de apelação contra a r.
sentença de Primeiro Grau (fls. 1.733/1.761).
Concomitantemente, nos termos do art. 1.012, §3o, II, do CPC, a
recorrente pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação
interposto, tendo a r. decisão monocrática de fls.22/26 indeferido o pleito, o
que
foi
mantido
nos
embargos
declaratórios
no
2045746-56.2020.8.26.0000/50000.
A recorrente então ingressou com agravo interno, reiterando, em
suma, que a não atribuição do efeito suspensivo à Apelação (fls. 1733/1761)
desde logo impõe a ela a condenação, mesmo sem que lhe tenha sido
observado o sagrado direito de defesa, tendo sido demonstrada a sua
ilegitimidade de parte e ausência de nexo causal para responsabilidade civil.
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo interno e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, ajuizou o Ministério Público do
Estado de São Paulo ação civil pública contra Município de São Paulo,
Estado de São Paulo, ONGF
Organização Não Governamental
FUTURONG
Ação Sociocultural, Elias Belchior da Silva e Wilson
Aparecido Salmen pretendendo o parquet, a título de tutela provisória de
urgência, que se determine aos réus, solidariamente, que adotem todas as
providências administrativas cabíveis para impedir novas construções no
imóvel, bem como a continuidade de edificações em andamento e o aumento
de seu adensamento, além de não permitirem que os compradores ou terceiros
ocupem os lotes sem edificação ou com edificação inacabada até a data da
propositura da ação e a continuação das construções em andamento, e, ainda,
que coloquem, no prazo de 15 dias, placa no imóvel comunicando a
ilegalidade do empreendimento habitacional e a impossibilidade de ocupação
dos lotes vazios.
Pois bem. Ocorre que, após farta instrução processual, concluiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2045746-56.2020.8.26.0000/50001
4-Voto no 42.863
4
magistrado sentenciante pela responsabilidade solidária da requerida pelo
loteamento irregular, que causou diversos danos ambientais, eis que então
proprietária do imóvel. Além disso, ressaltou que a sede da organização
requerente é contígua ao lote parcelado, sendo “inimaginável que a
proprietária não conhecesse a ocupação ou não pudesse tomar providências
para contê-la.”.
Diante disso, a ação foi julgada procedente com a consequente
confirmação da tutela antecipada para o fim de determinar aos réus, inclusive
a ONG, em 30 dias, comprovar a desocupação do local, com apresentação de
programa de restituição da gleba ao estado anterior e recuperação da área
degradada. Pelo atraso ou descumprimento, incidirá multa de R$1.000,00 por
dia. Contra esta decisão se insurgiu a ora requerente, pleiteando a concessão
de efeito suspensivo ao recurso de apelação para revogação da tutela
antecipada.
Dispõe o art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil:
"Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos
imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do
executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
(...)
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo
relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou
se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil
reparação."
Sobre o dispositivo, comentam NELSON NERY JUNIOR e ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, na obra Comentários ao Código de
Processo Civil, Novo CPC - Lei 13.105/2015, 1a ed. 2015, Ed. Revista dos
Tribunais, São Paulo, p. 2.060:
“Os recursos, como regra geral, são recebidos no efeito apenas
devolutivo (CPC 995 caput). A regra vale para todos os recursos.
Contrariando essa regra geral, o CPC 1012 parece conferir à apelação,
imperativamente, (“terá”) o efeito suspensivo, mas condiciona essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2045746-56.2020.8.26.0000/50001
4-Voto no 42.863
5
circunstância ao pedido do apelante, na forma do CPC 1012 §3o e apenas
para as poucas hipóteses arroladas no CPC 1012 §1o. O dispositivo
comentado, na verdade, não contém comando imperativo (“terá”), como a
literalidade do texto parece conduzir o intérprete. Interpretando-se
sistematicamente, o texto analisado deveria ser lido com comando facultativo:
“Art. 1012. A Apelação poderá ter efeito suspensivo”. Só assim se poderia
contornar a evidente falta de técnica de sua redação.”
No caso, diferente do quanto alegado pela então apelante, ora
agravante, não se constata probabilidade de provimento do recurso ou risco
de dano grave ou de difícil reparação.
Com relação à insistência da ora requerente em alegar sua
ilegitimidade passiva, tem-se como incontroverso que figurava, à época da
constatação dos danos ambientais, como proprietária do bem, razão pela qual
não há, ao menos por ora, em sede de cognição perfuntória, como se afastar a
responsabilidade da mesma no caso, e tampouco suspender os efeitos da
sentença recorrida.
Ademais, a concessão do efeito suspensivo equivaleria à análise do
próprio mérito do recurso de apelação sendo, de rigor, o seu indeferimento.
Logo, era de rigor o indeferimento do pedido de efeito suspensivo
ao recurso de apelação interposto pela ONGF ORGANIZAÇÃO NÃO
GOVERNAMENTAL AÇÃO SOCIOCULTURAL.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator